Tribunal: TJMT
Processo: 0002957-09.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0002957-09.2016.811.0041
Recorrente: Marcelo de Arruda Gorgete
Recorrida: Tania Maria Sousa Santos Ferreira
Recurso Extraordinário na Apelação Cível n. 0002957-09.2016.811.0041
Recorrente: Marcelo de Arruda Gorgete
Recorrida: Tania Maria Sousa Santos Ferreira
Vistos.
· Do recurso especial
Trata-se de recurso especial interposto por Marcelo de Arruda Gorgete, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 79822480):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE REJEITADA – LEI N. 11.415/2006 – GRATUIDADE DE JUSTIÇA - PEDIDO REALIZADO APENAS EM SEDE RECURSAL – DEFERIMENTO COM EFEITOS EX NUNC – ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - POSSIBILIDADE (ART. 22 DO ESTATUTO DA OAB) – RECURSO DESPROVIDO.
A Lei no. 11.415/2006, que dispunha sobre a carreira dos servidores do Ministério Público da União, limitou o exercício de advocacia e consultoria técnica pelos servidores do Ministério Público da União, contudo, sem aplicação retroativa (art. 36 da Lei 11.415/06 e art. 5° XXXVI da CF/88).
A concessão do benefício da assistência judiciária gratuita gera efeitos ex nunc. Logo, o deferimento do pedido realizado apenas em sede recursal não tem o condão de retroagir para alcançar ônus sucumbencial ou despesas havidas na origem.
O Estatuto da Advocacia assegura ao advogado o direito de recebimento de honorários contratuais. Além disso, é possível o seu arbitramento com base na tabela do Conselho Seccional da OAB (art. 22, §2o, do Estatuto da OAB)”. (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado – Apelação Cível n. 0002957-09.2016.8.11.0041, Relator: Desembargador José Zuquim Nogueira, j. em 10/03/2021, p. 19/03/2021).
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão id 88594997.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que negou provimento à apelação proposta por Marcelo de Arruda Gorgete, e, assim, manteve a sentença que julgou parcialmente procedente a ação de cobrança de honorários advocatícios promovida por Tânia Maria Souza Santos Ferreira, condenando-o ao pagamento de R$ 42.181,26 (quarenta e dois mil cento e oitenta e um reais e vinte e seis centavos), com correção monetária pelo INPC/IBGE a contar da data da sentença, e juros de mora desde a citação, bem como ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
O recorrente alega violação aos artigos 28 e 30 da Lei n. 8.906/94; e artigos 21 e 37 da Lei n. 11.415/06, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que “sendo a autora servidora pública efetiva do Ministério Público da União (Analista Judiciário), lotada na assessoria de Procurador Federal em Cuiabá/MT, frise-se, fato omitido do apelante/cliente até o final da demanda, como comprovam os documentos acostados aos autos, é proibida do exercício da advocacia e, portanto, recebimento de honorários advocatícios”.
Suscita afronta aos artigos 667 e 668 do Código Civil, em razão do abandono da causa pela recorrida, “posto que desde a desistência (ano de 2011), todas as peças processuais foram confeccionadas e assinadas apenas por outra advogada que continuou trabalhando na demanda na fase executória, como também até a formação do precatório (2014) e de acordo em audiência conciliatória realizada na data de 24/11/16 no Tribunal de Justiça de Mato Grosso, donde a advogada autora(recorrida) não compareceu, sendo o réu acompanhado somente por outra causídica até efetivo recebimento do crédito do mesmo, mas que, todavia, não foram acostadas aos autos com a exordial pela recorrida, haja vista que evidenciaria como última petição assinada pela autora foi datada de 26/05/2011, conforme docs. acostados aos autos pelo recorrente”.
Argui contrariedade aos artigos 1.022, II, e 489, § 1o, IV, do CPC, pois “o acórdão recorrido não se manifestou sobre a omissão quanto ao abandono da causa, devidamente comprovado nos autos, posto que com a apreciação de referido ponto pudesse ser diferente o resultado do feito, ou seja, arbitramento de honorários advocatícios nos exatos termos na inicial (15%)”.
Recurso tempestivo (id 91480465).
As custas judiciais não foram recolhidas em virtude de o recorrente ser beneficiário da assistência judiciária gratuita (id 91469477).
Contrarrazões no id 97076459.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação aos artigos 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC
A partir da suposta ofensa aos artigos 489, §1o, IV, e 1.022, II, do CPC, a parte recorrente alega que “o acórdão recorrido não se manifestou sobre a omissão quanto ao abandono da causa, devidamente comprovado nos autos, posto que com a apreciação de referido ponto pudesse ser diferente o resultado do feito, ou seja, arbitramento de honorários advocatícios nos exatos termos na inicial (15%)”.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora manifestou-se expressamente em relação ao aludido ponto, como se observa da transcrição abaixo:
“Ao compulsar os autos, observa-se que, ao contrário do que afirma o réu/apelante, a autora colacionou provas suficientes para respaldar a decisão condenatória, seja esta consubstanciada nas petições carreadas aos autos que demonstram a atuação da patrona, seja no fato de que houve o pagamento de honorários contratuais a outra advogada constante dos autos - até então sócia da requerente.
Ademais, resta claro que a autora/apelada representou o apelante na mencionada ação de indenização, conforme se extrai do seguinte trecho, o qual peço vênia para transcrever, ipsis litteris:
‘Dessa maneira, apesar de argumentarem sobre a suposta desistência da autora é fato que esta prestou serviços advocatícios para o requerido que resultaram na condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de indenização para o demandado e, mais, requerido e genitora confessam terem pago 10%, além das verbas sucumbenciais a outra advogada que atuou em conjunto com a autora naquele processo. E frise-se inclusive que pelo princípio da boa-fé, é justo que a autora seja remunerada pelo serviço prestado, evitando inclusive que ocorra o enriquecimento ilícito do réu que se beneficiou dele’.”. (id 79822480 - Pág. 8)
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos artigos 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, a parte recorrente alega que “sendo a autora servidora pública efetiva do Ministério Público da União (Analista Judiciário), lotada na assessoria de Procurador Federal em Cuiabá/MT, frise-se, fato omitido do apelante/cliente até o final da demanda, como comprovam os documentos acostados aos autos, é proibida do exercício da advocacia e, portanto, recebimento de honorários advocatícios”.
No acórdão impugnado ficou consignado que “(...) a Lei no. 11.415/2006, já revogada, que dispunha sobre a carreira dos servidores do Ministério Público da União, foi a primeira a limitar o exercício de advocacia e consultoria técnica aos servidores do Ministério Público da União, não tendo ela, no entanto, aplicação retroativa (art. 36 da Lei 11.415/06 e art. 5° XXXVI da CF/88)”. (g.n.) [id 79822480 - Pág. 4]
Em seguida, salientou-se que “de acordo com a ressalva contida no art. 32 da Lei 11.415/06, servidores que ingressaram nos quadros do MPU anteriormente à vigência dessa lei, poderiam continuar a atuar como advogados”. (id 79822480 - Pág. 4)
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO ILEGAL DO PRESIDENTE DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. POSSIBILIDADE OU NÃO DE ANALISTA PROCESSUAL DO MPU PODER EXERCER ADVOCACIA. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NESTA CORTE DE QUE SE DEVE RESGUARDAR AS SITUAÇÕES JURÍDICAS CONSTITUÍDAS ANTES DA PUBLICAÇÃO DA LEI, DE MODO A AUTORIZAR A INSCRIÇÃO NOS QUADROS DA OAB. ACÓRDÃO OBJETO DO RECURSO ESPECIAL EM DISSONÂNCIA COM ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
(...)
IV - Observa-se que o cerne da discussão em comento repousa na possibilidade, ou não, de analista processual do MPU poder exercer a advocacia, apesar da vedação contida na Lei n. 11.415/2006, vigente à época do requerimento.
V - Destaca-se que a Lei n. 11.415/2006 foi substituída pela Lei n. 13.316/2016, apresentando, em seu art. 21, redação semelhante ao art. 21 da legislação revogada.
VI - Com efeito, o entendimento consolidado nesta Corte é de que, apesar da vedação do art. 21 da Lei n. 11.415/2006, com fundamento no art. 32 do mesmo diploma, deve-se resguardar as situações constituídas antes da publicação da lei, de modo a autorizar a inscrição nos quadros na OAB, como na hipótese dos autos.
(...)
IX - Agravo interno improvido”. (AgInt no REsp 1655337/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/05/2019, DJe 14/05/2019). (g.n.)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta aos artigos 28 e 30 da Lei n. 8.906/94; e artigos 21 e 37 da Lei n. 11.415/06, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)
4. Rever as conclusões do acórdão recorrido demandaria o reexame de matéria fática e das demais provas constantes dos autos, procedimento inviável em recurso especial, consoante o óbice da Súmula no 7/STJ.
5. Incide a Súmula no 126/STJ na hipótese em que o acórdão recorrido se assenta em fundamentos de natureza infraconstitucional e constitucional (art. 37, § 6o, da Constituição), qualquer deles suficiente, por si só, para manter a conclusão do julgado e a parte vencida não interpôs o indispensável recurso extraordinário.
6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes.
7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos.
8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). (g.n.)
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso neste ponto.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Consoante a previsão da Súmula 7 do STJ, em sede de recurso especial não é possível o exame de fatos e provas, pois segundo se depreende do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se exclusivamente à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais.
A parte recorrente, por sua vez, alega violação aos artigos 667 e 668 do Código Civil, amparada na assertiva de que teria havido abandono da causa pela recorrida, “posto que desde a desistência (ano de 2011), todas as peças processuais foram confeccionadas e assinadas apenas por outra advogada que continuou trabalhando na demanda na fase executória, como também até a formação do precatório (2014) e de acordo em audiência conciliatória realizada na data de 24/11/16 no Tribunal de Justiça de Mato Grosso, donde a advogada autora(recorrida) não compareceu, sendo o réu acompanhado somente por outra causídica até efetivo recebimento do crédito do mesmo, mas que, todavia, não foram acostadas aos autos com a exordial pela recorrida, haja vista que evidenciaria como última petição assinada pela autora foi datada de 26/05/2011, conforme docs. acostados aos autos pelo recorrente”.
No entanto, neste ponto, constou do aresto impugnado que não houve desistência ou abandono da causa pela então advogada ora recorrida, de modo que para rever a conclusão adotada no acórdão impugnado é necessário o reexame do quadro fático-probatório dos autos.
Por se tratar de pretensão de reanálise de fatos e provas, o exame do aventado dissídio jurisprudencial fica prejudicado, em virtude da incidência da Súmula 7/STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA A DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. POSSIBILIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
(...)
VII O recurso especial não pode ser conhecido com fundamento na alínea c do permissivo constitucional, porquanto o óbice da Súmula n. 7/STJ impede o exame do dissídio jurisprudencial quando, para a comprovação da similitude fática entre os julgados confrontados, é necessário o reexame de fatos e provas.
(...)
X Agravo Interno improvido”. (AgInt no REsp 1912960/PE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021). [g.n.]
Dessa forma, o recurso especial não alcança admissão neste ponto, em razão da inviabilidade de revisão do entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
Diante desse quadro, é o caso de se negar seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
· Do recurso extraordinário
Trata-se de recurso extraordinário interposto por Marcelo de Arruda Gorgete, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado, cuja ementa foi acima transcrita (id 79822480).
Recurso tempestivo (id 91480465).
As custas judiciais não foram recolhidas em virtude de o recorrente se beneficiário da assistência judiciária gratuita (id 91469477).
Contrarrazões no id 97076459.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de repercussão geral.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de repercussão geral no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Supremo Tribunal Federal, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da deficiência de fundamentação (Súmula 284 do STF)
Na interposição do recurso extraordinário, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, identificando exatamente o suposto dispositivo constitucional violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
Dessa forma, constata-se que o recorrente não fundamentou a petição recursal, deixando de indicar a violação ao dispositivo da Constituição Federal, ou demonstrar de forma precisa e concreta a sua contrariedade e como esta teria ocorrido, impossibilitando, consequentemente, a exata compreensão da matéria apresentada.
Nesse sentido:
“É que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de proclamar a incognoscibilidade do recurso extraordinário, sempre que as razões em que se apoiar a petição recursal não permitirem a exata compreensão do pleito deduzido pela parte recorrente, eis que, em tal se verificando, registrar-se-á hipótese de ‘deficiência da fundamentação’ do apelo extremo, apta a impedir o próprio conhecimento dessa modalidade recursal, considerados, para tanto, os termos da Súmula 284/STF (RTJ 86/629, Rel. Min. ANTONIO NEDER – RTJ 125/675, Rel. Min. NÉRI DA SILVEIRA – AI 136.360-AgR/DF, Rel. Min. MOREIRA ALVES – AI 211.083-AgR/MG, Rel. Min. NELSON JOBIM – AI 266.752-AgR/RJ, Rel. Min. NÉRI DA SILVEIRA – AI 564.302-AgR/AM, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA – AI 716.193-AgR/SP, Rel. Min. AYRES BRITTO – AI 740.146-AgR-AgR/RN, Rel. Min. CEZAR PELUSO – AI 844.459- -AgR/SP, Rel. Min. LUIZ FUX – AI 855.359-AgR/AM, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA – ARE 652.233-AgR/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – ARE 656.022-AgR/SE, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – RE 235.694-AgR/DF, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, v.g.)”.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso especial e ao recurso extraordinário, ambos com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.